Tribunal: TJES
Processo: 5020951-57.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020951-57.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR BENFICA QUEIROZ

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5020951-57.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA

PACIENTE
:
JOÃO VICTOR BENFICA QUEIROZ

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 387, § 1º, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade quando a manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outros processos criminais.

A fixação do regime inicial semiaberto não é, por si só, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nesses casos, não se impõe a liberdade automática, mas sim a adequação da custódia às regras do regime fixado.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de gravidade na execução quando o Juízo sentenciante age com diligência, expedindo a Guia de Execução Provisória para que o Juízo das Execuções Penais promova a necessária compatibilização ou harmonização do cumprimento da pena, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5020951-57.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA

PACIENTE
:
JOÃO VICTOR BENFICA QUEIROZ

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR BENFICA QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória proferida no processo originário nº 0001341-83.2025.8.08.0035.

No feito de origem, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, tendo o magistrado sentenciante mantido a prisão cautelar, com fundamento no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, por supostamente se apoiar em motivos genéricos, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 387, §1º, do CPP.

Alega, ainda, a incompatibilidade entre a prisão preventiva, que estaria sendo cumprida em condições mais gravosas, e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, requerendo, por tais razões, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

O eminente Relator, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu-o, entendendo que a sentença apresentou fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, destacando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Assentou, ainda, que a alegada incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime semiaberto não conduz, automaticamente, à soltura do paciente, devendo ser solucionada mediante a compatibilização do modo de cumprimento da custódia ao regime fixado, inclusive com a adoção de providências de harmonização, à luz da jurisprudência consolidada, notadamente da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. (ID nº 17447347).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclareceu o Juízo de origem que a sentença condenatória foi proferida em 27/11/2025, mantendo-se a prisão preventiva com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva constatada em registros oficiais e sistemas internos. Informou, ainda, que a defesa interpôs apelação em 01/12/2025 e que foi expedida a guia de execução provisória, com remessa à Vara de Execuções Penais. (ID nº 18043158).

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer, opina pela Denegação da Ordem de habeas corpus. (ID. 18115598)

Conforme relatado, o presente
writ
busca a revogação da prisão preventiva de
JOÃO VICTOR BENFICA QUEIROZ
, condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A controvérsia central reside na suposta incompatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença.

Não assiste razão ao Impetrante.

No caso em apreço, a sentença condenatória apresentou fundamentação idónea e concreta para a manutenção da segregação. O magistrado de piso destacou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública em razão do risco de
reiteração delitiva
, consignando que o paciente
“ostenta outros processos criminais pelo crime de tráfico de entorpecentes”
e por lesão corporal. Tal circunstância evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e justifica a medida extrema para interromper a conduta criminosa.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas e associação criminosa, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta (grande quantidade de droga) e o risco de reiteração delitiva
.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa é motivo apto a justificar a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não garantem a ordem pública diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 606.637/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/11/2020;

STJ, AgRg no HC n. 898.593/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 16/8/2024; STJ, AgRg no HC 657.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021.

(AgRg no HC n. 1.028.863/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

Quanto à alegação de cumprimento de pena em regime mais gravoso (fechado), verifica-se pelas informações prestadas que o Juízo de origem agiu com a devida diligência. Foi expedida a
Guia de Execução Provisória
em 01/12/2025, remetida ao Juízo das Execuções Penais.

Dessa forma, o paciente encontra-se em execução provisória da pena, cabendo ao Juízo da Execução garantir que o encarceramento ocorra em estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, na falta de vagas, mediante a adoção das medidas de harmonização previstas na
Súmula Vinculante n.º 56 do STF
.

Não se verifica, portanto, desídia do Judiciário ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem para soltura imediata, uma vez que a compatibilização da custódia já foi determinada e os motivos da preventiva (garantia da ordem pública) permanecem hígidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.